Tribunal: TJBA
Processo: 8048236-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048236-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO ITABELLA e outros

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. CONDOMÍNIO EDILÍCIO QUE NÃO PODE SER ENQUADRADO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Salvador, contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por condomínio edilício, afastando a incidência da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP e determinando a restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há respaldo legal, no momento da impetração, para exigir a COSIP de condomínio edilício, ente despersonalizado, à luz do princípio da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A COSIP possui previsão constitucional no art. 149-A, da CF/1988, que autoriza os Municípios a instituírem a contribuição por meio de lei específica, com observância dos princípios tributários constitucionais.

4. A redação vigente do art. 195, da Lei Municipal nº 7.186/2006, à época da impetração (2023), restringia a sujeição passiva da COSIP a pessoas físicas ou jurídicas com ligação ao sistema de energia elétrica.

5. A inclusão expressa de condomínios edilícios como contribuintes da COSIP somente ocorreu com a alteração legislativa promovida pela Lei nº 9.823/2024, posterior ao ajuizamento da ação.

6. O condomínio edilício não detém personalidade jurídica, sendo ente despersonalizado e, portanto, não alcançado pela norma vigente à época, à luz do princípio da legalidade tributária estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 149-A; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 193 e 195 (redação anterior).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.212/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.08.2020; TJBA, AI nº 8030264-14.2021.8.05.0000, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
48236
-
23
.202
3
.8.05.00
0
1
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e como apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITABELA e OUTRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator